Tribunal: STF
Processo: AI 839848
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADESÃO FACULTATIVA PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7/4/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5/4/2011 e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011



    2.  O regime de ingresso e participação em regime de previdência privada, nos termos do artigo 202 da Constituição Deveras, é facultativo. Precedentes: RE 482.207-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 29/5/2009, e RE 600.392-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/11/2011.



    3. A alegação de prescrição das contribuições previdenciárias constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente. AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL - COMPREVI - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS ESCRIVÃES, NOTÁRIOS E REGISTRADORES - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - CARÁTER COMPLEMENTAR E FACULTATIVO DA PREVIDÊNCIA PRIVADA - LIVRE DIREITO DE ASSOCIAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE DE FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE ASSOCIATIVA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.